Tribunal: TJSP
Processo: 2274732-31.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / REFIS/Programa de Recuperação Fiscal
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela Câmara Municipal de Votuporanga – Ilegitimidade para propositura de ação de inconstitucionalidade, que se estende à legitimidade recursal – Inteligência do artigo 90 da Constituição do Estado de São Paulo – Embargos não conhecidos.